Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-16.2024.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-16.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (APELADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. recurso de apelação cível. ação declaratória de prescrição. cédula rural pignoratícia e hipotecária. ônus da prova. fato impeditivo do direito do autor não comprovado. inércia probatória do credor. prescrição quinquenal configurada. extinção da garantia hipotecária. acessoriedade. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória ajuizada pelo devedor, por meio da qual se busca o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança decorrente de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. Na demanda originária, o autor pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, sustentando a inércia do credor por período superior a uma década, bem como, por consequência lógica, o cancelamento do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel de sua propriedade.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se operou a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, considerando a alegação do credor sobre a ocorrência de fatos impeditivos, renegociação contratual com prorrogação do vencimento e interrupção do prazo por protesto judicial, cujo ônus probatório lhe incumbia.

III. razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a Cédula Rural, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data do vencimento da obrigação, conforme o art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

4. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia à instituição financeira comprovar a alegada renegociação da dívida e a interrupção do prazo prescricional por protesto judicial.

5. O credor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer instrumento ou aditivo contratual que comprovasse a prorrogação do vencimento, sendo insuficiente o registro unilateral em seu sistema interno. Da mesma forma, não produziu prova documental da existência e eficácia do alegado protesto judicial.

6. Reconhecida a prescrição da obrigação principal, a garantia hipotecária, por sua natureza acessória, também se extingue, em aplicação ao princípio de que o acessório segue o principal (acessorium sequitur principale), conforme preceitua o art. 1.499, inc. I, do Código Civil.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento final da obrigação. 2. Compete ao credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o ônus de comprovar a ocorrência de causas modificativas do termo inicial ou interruptivas do prazo prescricional, como a renegociação contratual ou o protesto judicial, não sendo suficientes para tal fim meras alegações desacompanhadas de suporte probatório. 3. A abdicação expressa da parte em produzir provas, quando devidamente oportunizada, acarreta a preclusão e impede a posterior discussão sobre os fatos que lhe incumbia demonstrar. 4. A prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal acarreta, por acessoriedade, a extinção da garantia hipotecária, autorizando o cancelamento do respectivo gravame no registro imobiliário, nos termos do art. 1.499, inc. I, do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 189, 206, § 5º, I, e 1.499, I; Código de Processo Civil, arts. 80, 85, § 11, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.408.861/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/10/2015; STJ, REsp n. 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Prescrição de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária c/c Desconstituição de Garantia” (Processo n. 1001906-16.2024.8.11.0024), ajuizada por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA, ora apelado, contra o apelante, julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando prescrita a pretensão de cobrança e determinando o cancelamento da hipoteca (cf. Id. nº 336200873).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, reitera as teses defensivas, afirmando que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao desconsiderar a prorrogação do vencimento da dívida e a interrupção do prazo prescricional pelo protesto judicial.

Argumenta que a decisão foi excessivamente formalista e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o prazo prescricional interrompido por demanda judicial somente recomeça a correr após o último ato do respectivo processo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 336200876).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 336200882).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ajuizada por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA, julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão de cobrança do débito e determinar o cancelamento da garantia hipotecária correspondente.

Nesses termos, a MMª. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se em ordem, com partes devidamente representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. A questão controvertida dispensa a produção de outras provas além das já constantes nos autos, notadamente porque o Requerido, a quem incumbia o ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor, requereu o julgamento antecipado da lide. Impõe-se, portanto, o julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00649-2 e, como consequência, a possibilidade de extinção da garantia hipotecária.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da obrigação.

No caso em tela, a parte Requerente demonstrou, por meio do título que instrui a inicial, que o vencimento da última parcela da cédula rural ocorreu em 01/10/2010 (ID 178359093). Assim, o prazo prescricional para a cobrança do débito findou-se em 01/10/2015.

A instituição financeira Requerida, por sua vez, alegou fatos impeditivos do direito do autor, consistentes na prorrogação do vencimento da dívida para 01/10/2014, em virtude de renegociação, e na interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tal distribuição do ônus probatório foi, inclusive, expressamente reiterada na decisão saneadora de ID 208441349.

Contudo, o Requerido não se desincumbiu de seu ônus. Embora tenha alegado a existência de renegociação contratual, não trouxe aos autos qualquer instrumento ou aditivo contratual que comprovasse a prorrogação do vencimento. O documento de ID 183921091 consiste em um registro unilateral em sistema interno, insuficiente para comprovar a alteração bilateral de um contrato.

Da mesma forma, a alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial não veio acompanhada de qualquer documento comprobatório, como a certidão do referido protesto ou a decisão judicial que o determinou, o que impede a verificação de sua eficácia como causa interruptiva, nos termos do art. 202 do Código Civil.

Ademais, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir para corroborar suas alegações, o Requerido manifestou expressamente o desinteresse na dilação probatória e requereu o julgamento do feito (ID 211351404), abdicando da oportunidade de comprovar os fatos que lhe incumbiam.

Dessa forma, não havendo prova de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, e tendo a presente ação sido ajuizada somente em 11/12/2024, é forçoso reconhecer que a pretensão de cobrança do débito foi fulminada pela prescrição quinquenal.

Reconhecida a prescrição da obrigação principal, a mesma sorte segue a garantia acessória, em aplicação ao princípio de que o acessório segue o principal (acessorium sequitur principale). A hipoteca, sendo um direito real de garantia, extingue-se com a extinção da obrigação que ela visa a garantir, conforme preceitua o art. 1.499, I, do Código Civil.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a prescrição da pretensão de cobrança do débito referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00649-2, firmada entre as partes, bem como DETERMINAR o cancelamento do gravame hipotecário correspondente (R-06-435), que incide sobre o imóvel de matrícula nº 435 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignado com o desfecho da demanda, o BANCO DO BRASIL S.A. interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 336200876).

Alega a parte apelante, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição, pois o vencimento da dívida teria sido prorrogado para 01/10/2014 mediante renegociação.

Sustenta, ainda, que a interposição de um protesto judicial interrompeu o fluxo do prazo prescricional, mantendo hígidos o crédito e a garantia acessória.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos do seu direito, tendo inclusive abdicado da produção de provas.

Requer, ao final, a condenação do banco por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se a pretensão de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00649-2, firmada entre as partes, foi alcançada pela prescrição.

De início, cumpre destacar que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)”

Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil tem como termo inicial o momento em que a obrigação se torna exigível, vale dizer, a data do vencimento da dívida líquida constante de instrumento público ou particular, em consonância com o disposto no art. 189 do mesmo diploma legal, segundo o qual a prescrição começa a correr quando nasce a pretensão:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Extrai-se da análise dos autos que o apelado demonstrou, por meio da documentação que instruiu a petição inicial, notadamente a matrícula do imóvel (cf. Id. nº 336199877), que o vencimento final da cédula rural ocorreu em 01/10/2010, conforme averbação AV-08/435. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança do débito findou-se em 01/10/2015.

O banco apelante, por sua vez, alegou fatos impeditivos do direito do autor, consistentes na prorrogação do vencimento da dívida para 01/10/2014, em virtude de renegociação, e na interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial.

Sob essa ótica, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Essa distribuição do ônus probatório foi, inclusive, expressamente reiterada na decisão saneadora (cf. Id. nº 336200870), que fixou como pontos controvertidos a existência da renegociação e a eficácia do protesto interruptivo.

Contudo, o apelante não se desincumbiu de seu encargo. Embora tenha alegado a existência de renegociação contratual, não trouxe aos autos qualquer instrumento ou aditivo que comprovasse a prorrogação do vencimento. O documento de Id. nº 336199892 consiste em um registro unilateral em sistema interno, o qual é insuficiente para comprovar a alteração bilateral de um contrato formal.

Da mesma forma, a alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial não veio acompanhada de qualquer documento comprobatório, como a certidão do referido protesto ou a decisão judicial que o determinou, o que impede a verificação de sua eficácia como causa interruptiva.

Ademais, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir para corroborar suas alegações, o apelante manifestou expressamente o desinteresse na dilação probatória e requereu o julgamento do feito no estado em que se encontrava (cf. Id. nº 336200872), abdicando, assim, da oportunidade de comprovar os fatos que lhe incumbiam.

Dessa forma, não havendo prova de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, e tendo a presente ação sido ajuizada somente em 11/12/2024, é forçoso reconhecer que a pretensão de cobrança do débito foi fulminada pela prescrição quinquenal.

Reconhecida a prescrição da obrigação principal, a mesma sorte segue a garantia acessória, em aplicação ao princípio de que o acessório segue o principal (acessorium sequitur principale). A hipoteca, sendo um direito real de garantia, extingue-se com a extinção da obrigação que ela visa a garantir, conforme preceitua o art. 1.499, inc. I, do Código Civil:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal; (...)”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, dada a sua natureza acessória:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - Terceira Turma - Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino - REsp n. 1.408.861/RJ, julgado em 20/10/2015, DJe de 6/11/2015.)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.

4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade.

5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.”

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.837.457/SC, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que não merece prosperar. A interposição de recurso, por si só, constitui exercício regular do direito de defesa, não se vislumbrando, no caso, o dolo processual necessário para a caracterização de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026